Tribunal: TJSP
Processo: 1502424-68.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros – Precedente

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros – Precedente do STF no RE no 653.547/SP – Taxa de Incêndio que não pode ser cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP – Omissão na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e Taxa de Limpeza Pública– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502424-68.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
LUIZ CARDAMONE NETO - ESPOLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, e o 5o
juiz. Acórdão com a des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1502424-68.2018.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: LUIZ CARDAMONE NETO - ESPOLIO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17481
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública e
Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e
informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais
que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário
e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros – Precedente do STF no
RE no 653.547/SP – Taxa de Incêndio que não pode ser
cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE
no 643.247/SP – Omissão na fundamentação legal da Taxa de
Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada,
visto que o tributo é previsto no código tributário municipal -
Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e Taxa de
Limpeza Pública– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ausência de fundamentação legal e
discriminação dos vencimentos dos tributos cobrados, vedada a substituição ou emenda
das certidões de dívida ativa, haja vista que os vícios remontariam à própria inscrição.
Não foi arbitrada sucumbência.
Em síntese, sustenta a agravante que a sentença é nula,
pois teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de lavra do
juízo monocrático. Ainda, afirma que deveria ter sido oportunizada a emenda ou
substituição das CDAs, bem como a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência deve ser parcialmente colhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 13/03/2018 para
cobrança de IPTU, Taxa de Incêndio e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2016
e 2017. Não houve despacho citatório e a Municipalidade requereu suspensão do feito.
De
proêmio,
impende
consignar
que
a
inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi
devidamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
653.547/SP, dentre outros precedentes. Por outro lado, verifica-se que a cobrança
relativa à Taxa de Incêndio não é permitida em razão da recente modulação dos efeitos
do RE no 643.247/SP pelo STF (ação ajuizada depois de 01/08/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
No tocante à taxa de coleta de lixo, é possível verificar
que nos casos análogos examinados por esta relatoria, a redação da taxa em questão
constante das certidões de dívida gerou confusão pela aposição da Taxa de Limpeza
Pública (ilegal) no mesmo campo da Taxa de Coleta de Lixo. Contudo, em análise mais
apurada da legislação municipal, foi constatada a realidade da cobrança: a Taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Limpeza Pública foi revogada e substituída parcialmente pela Taxa de Coleta de Lixo
para os exercícios posteriores a 1999, os quais cuidam de débitos plenamente legítimos
quando concernentes a taxa de coleta de lixo.

Assim, do breve exame da legislação municipal constante
das CDAs (Lei Municipal no 1.802/69 Código Tributário de São Bernardo do Campo),
é possível verificar o fundamento legal relativo às demais cobranças. Nesse sentido, a
Taxa de Limpeza Pública que englobava os serviços de conservação de vias e
logradouros e de coleta e tratamento de lixo foi revogada. Após, a taxa de lixo foi
substituída pela atual Taxa de Coleta de Lixo, a qual tem como fato gerador tão somente
os serviços de coleta, transporte, transbordo e disposição final de resíduos sólidos,
sendo plenamente constitucional, portanto. No caso concreto se verifica a cobrança da
taxa de coleta de lixo tão somente, cuja cobrança deve permanecer.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do CTN, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal dos tributos cobrados e das suas respectivas datas de
vencimento, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação
do título executivo. Entretanto, as CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito, o
respectivo exercício e a natureza do(s) tributo(s). Há referência aos encargos sobre a
dívida e às leis que os embasam. É o bastante para que o contribuinte se inteire a
respeito, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade
sem efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo ao mesmo o ônus de comprová-lo.
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal e ao termo inicial não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título
executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito passivo e
do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis. Ainda que
assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de emendar ou
substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme art. 2o, par. 8o,
da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da TCVL não
contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução. Nesse sentido, jurisprudência desta 14a
Câmara de Direito Público acerca do mesmo caso:
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU e Taxas de prevenção de
incêndio, de limpeza pública e de coleta de lixo Extinção do feito
em razão da nulidade das CDAs, por não preencherem os requisitos
legais Observada a nulidade parcial das CDAs A sentença merece
ser reformada em parte para, diante de erro formal ou material,
evidenciado no equívoco ou omissão quanto ao fundamento legal dos
títulos, aplicar-se a norma permissiva da emenda ou substituição das
CDAs, exclusivamente quanto ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo
Taxa de conservação de vias e logradouros e Taxa de incêndio
Inconstitucionalidade da cobrança RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1520924-22.2017.8.26.0564;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2012; Data de Registro:
12/06/2019).
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU e à Taxa de Limpeza
Pública, eis que incabível a Taxa de Incêndio pela modulação mencionada.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31695
Apelação Cível no 1502424-68.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Luiz Cardamone Neto - Espolio
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Inicialmente, cumpre salientar que a ausência de precisa
fundamentação legal das obrigações não configura violação do art. artigo 2o, § 5o
da LEF, mas mera irregularidade, passível de correção, conforme se deduz do
artigo 2o, § 8o, da LEF1.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRA INTERESSADA.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA POSSIBILIDADE.
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
(...)
7. (...) a Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de
que deve ser conferida à exequente a oportunidade para
substituir a CDA, para o suprimento de erro formal ou
1 “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material, até a prolação de sentença nos embargos à execução
(EREsp 823.011/RS, Relator Ministro Castro Meira, Dje
5.3.2007).
8. Agravo regimental não provido.”2 (destacamos)
Assim, descabe cogitar de nulidade, devendo-se facultar à
Municipalidade emenda das certidões de dívida ativa para correção de erro
formal, com devolução do prazo para defesa, nos termos do art. 2o, §8o da Lei de
Execução Fiscal.
Por outro lado, afigura-se inviável o prosseguimento da exação
em relação às taxas de serviço.
Taxas são tributos vinculados, tendo como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do
contribuinte (artigo 77 e 79 do CTN e artigo 145, II da CF).
E, quanto às taxas de serviço, é valiosa a lição de ROQUE
ANTONIO CARRAZZA, em sua obra Curso de Direito Constitucional
Tributário3:
“... os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados uti singuli. Referem-se a uma
pessoa ou a um número determinado (ou, pelo menos,
determinável) de pessoas. São de utilização individual e
mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial,
2 AgRg no REsp 1190997 / RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, j.
01/03/2011.
3 26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 547/548.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individualmente considerada. É o caso dos serviços de telefone,
de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser
custeados por meio de taxas de serviços.”
Todavia, os serviços de conservação de vias e logradouros
públicos não se enquadram no conceito supra, pois beneficiam toda a
coletividade, e não apenas o contribuinte, que não pode ser individualizado.
Ressalte-se que exação semelhante já foi apreciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal, conforme, aliás, anotado no julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade no 151.688-0/6:
“(...) a questão não é nova e este Egrégio Plenário tem
reiteradamente decidido que a instituição de taxa de
conservação de vias e logradouros públicos, de iluminação
pública, de serviços de limpeza, nesses moldes, é
inconstitucional, posto que tais serviços não podem ser
considerados específicos e divisíveis.”
No tocante à taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, é
bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19,
declarando que a cobrança da taxa de lixo, quando decorrente exclusivamente de
serviços públicos de “... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
resíduos provenientes de imóveis”, não afronta o disposto no artigo 145, inciso
II, do Constituição Federal.
Contudo, pelo que se depreende do aludido enunciado,
explicitou-se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com
outras exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apuração da base de cálculo do tributo.
Nesse quadro, por tal fundamento, inexiste óbice para que se
analise a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de
lixo, vez que não abordado no aludido verbete.
Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos
serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o
princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, inciso II, da Carta da
República.
Veja-se lição de Geraldo Ataliba quanto à observância
obrigatório do referido princípio constitucional, na elaboração da base de cálculo
da taxa:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai
ser posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a
taxa por objeto).
(...)
60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal, referida
a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da
própria atividade).
(...)
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é, geralmente,
o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em
matéria tributária esse custo deve ser repartido entre todos os
usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da intensidade do uso.
(...)
60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço, impõe-se
sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da
isonomia. (...)”.4 (grifo nosso)
Assim, o lançamento da taxa de lixo por um valor fixo, não
constitui critério válido a mensurar o custo do serviço, fato que compromete a base
de cálculo do tributo.
Daí porque, descabida a cobrança da taxa de lixo.
Ainda, com relação à taxa de prevenção e combate a incêndio,
acrescente-se a absoluta incompetência da Municipalidade para a instituição do
tributo, pois o serviço a que ela se refere é prestado pelo Estado através do Corpo
de Bombeiros, nos termos da Constituição do Estado (artigos 139 e 142).
Ademais, cumpre anotar que o recurso extraordinário no
643.247, paradigma da sistemática da repercussão geral sobre o tema, foi julgado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
dia
25/5/2017,
reconhecendo-se
inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios.
Assim, verifica-se indevida a cobrança das taxas de serviços
consignadas na CDA.
Outrossim, a exclusão das taxas de serviços não impede o
prosseguimento da execução para cobrança do imposto, porquanto a certidão
de dívida ativa discrimina os débitos de cada tributo, podendo se aferir, assim, o
quantum exigido em razão de cada um, bastando para tanto mero cálculo
aritmético.
4 in Hipótese de Incidência Tributária, 6a Edição, Malheiros Editores, São
Paulo, págs.47, 150 e 152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal entendimento vem confirmado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ALÍQUOTAS
PROGRESSIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR DEVIDO COM BASE
NA MENOR ALÍQUOTA. DECOTE NA CDA. POSSIBILIDADE.
CÁLCULOS MERAMENTE ARITMÉTICOS. 1. O STJ possui
entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida
Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se
no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração
indevida. 2. Hipótese em que, em Embargos à Execução, o
Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade da
cobrança do IPTU com alíquotas progressivas e considerou a
exação devida com base na menor alíquota. 3. Agravo
Regimental não provido.”5
Nesse quadro, mantido o afastamento da cobrança das taxas, de
rigor a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da cobrança quanto
ao IPTU.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
5 AgRg no AgRg no Ag 1110297 / MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
j. 03/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
B14D0EE
7
12
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
11E1DB00
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502424-68.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.